Tribunal: TJBA
Processo: 8004041-26.2019.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8004041-26.2019.8.05.0022 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PACHECO PRATES & LAMACHIA ADVOGADOS ASSOCIADOS Advogado(s): CLAUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA (OAB:RS22356-A), RODRIGO DORNELES (OAB:RS46421-A), LEONARDO LAMACHIA (OAB:RS47477-A), CARLOS ALBERTO ULBRICH JUNIOR (OAB:RS66092) APELADO: ADILSON HEIDI SUJUKI Advogado(s): SERGIO RICARDO ANDRADE DE CARVALHO (OAB:BA16535-A), JOAO LUCAS BATISTA DE ALMEIDA (OAB:BA62472-A) ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VÍCIO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame O embargante opõe Embargos de Declaração contra acórdão que deu provimento à Apelação interposta pelo escritório de advocacia embargado, reformando a sentença de primeiro grau para rejeitar os Embargos à Execução e determinar o prosseguimento da cobrança de honorários advocatícios contratuais. II. Questão em discussão Análise da existência de omissão no acórdão embargado, consistente na suposta ausência de manifestação sobre (i) o fato de que as ações judiciais objeto do contrato de honorários ainda estariam em curso, o que afastaria o êxito e a liquidez do título; (ii) a alegação de que o resultado favorável no Pedido de Providências junto ao CNJ decorreu de processo diverso do patrocinado pelo embargado; e (iii) os prejuízos sofridos pelo embargante em acordo firmado. Verificação da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ao recurso. III. Razões de decidir Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado quando ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Inexiste omissão no aresto embargado, uma vez que o Colegiado analisou expressamente a prestação dos serviços advocatícios e o cumprimento das condições para a exigibilidade dos honorários de êxito, concluindo, com base nas provas dos autos, pelo adimplemento contratual por parte do escritório embargado, notadamente pelo êxito obtido no Pedido de Providências n.º 0007368-31.2016.2.00.0000, que resultou na anulação da Portaria CCI 105/2015. A discordância do embargante com a interpretação fático-probatória e a conclusão jurídica adotada pelo órgão julgador não caracteriza omissão, mas mero inconformismo, o que revela a nítida intenção de rediscutir a matéria de mérito, finalidade para a qual os aclaratórios são via inadequada. O acórdão embargado manifestou-se expressamente sobre a questão do acordo, considerando-o irrelevante para a configuração do êxito, que já se havia consumado com a decisão do CNJ. A emissão de juízo de valor sobre a pertinência de um argumento afasta a alegação de omissão. O caráter manifestamente protelatório dos embargos, evidenciado pela ausência de vício e pela tentativa de reexame da causa. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 145, §1º; 85; 371; 476; 783; 784, III; 798, I; 803, I; 914, §1º; 918, II; 919, §1º; 920, II; 938; 1.022; 1.023, § 2º; 1.026, § 2º. Lei nº 8.906/1994, arts. 22; 24; 34, XX e XXV. Código de Ética e Disciplina da OAB, art. 12. Regimento Interno do TJBA, arts. 55, § 7º; 158, §3º; 183-A; 337. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 8004041-26.2019.8.05.0022, em que figuram como embargante ADILSON HEIDI SUJUKI e como embargado PACHECO PRATES & LAMACHIA ADVOGADOS ASSOCIADOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora